Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708870-30.2024.8.07.0018 APELANTE: ODAIR JOSE ALVES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALVES TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se Apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença Id. 67675841, que julgou improcedente o pedido de desbloqueio do cartão passe livre especial PCD no 3.961.654.787. Considerando as informações de que o uso do cartão estava suspenso até o dia 18/12/2024, conforme mencionado nas razões da Apelação Id. 67675842, e que o desbloqueio é o único pedido formulado na petição inicial Id. 67675819, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do interesse recursal. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora